Tribunal: TJMT
Processo: 1023905-59.2022.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023905-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[CONSTANCA MARCIA QUEIROZ CORREA - CPF: 537.762.751-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO MÁXIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA ANÁLISE DO ORGÃO AMBIENTAL - PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO DESTE - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO
MANDAMUS
- EXAURIMENTO CONFIGURADO.

1. Nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até o seu deferimento ou indeferimento.

2. Posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses antevisto na aludida Portaria.

3. Tratando-se de ação mandamental impetrada após decorridos mais de 03 (três) anos do termo final para a manifestação do Órgão ambiental, resta configurada a sua decadência.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
CONSTANÇA MÁRCIA QUEIROZ CORRÊA
contra a sentença
proferida pelo Dr. Marcio Aparecido Guedes, MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante, contra ato do
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
,
pela qual foi reconhecida, de plano, a ocorrência da decadência para a impetração do presente
mandamus
e extinto o processo, com fulcro no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC (
vide
id. 159120330).

Nas razões recursais apresentadas (id. 146234775), a Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que, em se tratando de ato omissivo, não há falar em decadência da impetração, já que se renova a cada dia.

À vista do arrazoado, requer o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de que seja a sentença recorrida reformada, conferindo-se prosseguimento à ação mandamental e, ao final, determinada a análise do Processo do SIMCAR MT n.º 36804/2017 de sua propriedade rural.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso
(id. 159120338).

Recurso tempestivo (id. 159120335) e isento de preparo (id. 161413188).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, entende pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 162256155).

Conclusos por redistribuição (id. 159818189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório
,
CONSTANÇA MÁRCIA QUEIROZ CORRÊA
propôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença proferida nos autos da Ação Mandamental em que se reconheceu, de plano, a decadência para a impetração do Mandado de Segurança contra o ato tido como ilegal do
Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no art. 23 da Lei 12.016/2009, por verificar o douto sentenciante, na espécie, a fluência do lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, a partir do decurso do prazo de 06 (seis) meses preconizado no art. 2º da Portaria n.º 389/2015/SEMA, para a análise do requerimento da Impetrante perante a SEMA/MT, que se ultimou em 23/01/2019, enquanto a impetração do
mandamus
veio a ocorrer somente em 29/09/2022, embora o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança, de 120 dias, tenha se ultimado em 23/05/2019.

Sem maiores digressões, tem-se que o
cerne da controvérsia cinge-se a averiguar se ocorreu, ou não, a decadência na impetração.

Imperioso destacar, desde logo, que o pedido inicial contido na aludida ação mandamental foi assentado sob as seguintes premissas:

“A Impetrante é proprietária do imóvel rural, denominado de
FAZENDA ÁGUA VIVA
, localizado na Cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, e, em face da legislação ambiental federal e estadual, a Impetrante para que possa efetuar o pleno desenvolvimento rural sustentável de sua propriedade, visa sempre manter sua propriedade de acordo com as determinações legais perante a Impetrada.

(...)

Ocorre que, na data de 23 de julho de 2018, a Impetrante em face das solicitações, tendo em vista a divergência da tipologia de vegetação ambiental existente no imóvel junto ao Processo do
SIMCAR
n. 36804/2017, efetuou o protocolo do Laudo de Tipologia Ambiental, o qual seria necessário para ser dado continuidade do Processo no sistema do
SIMCAR
, e, após o protocolo do referido laudo, a Impetrante aguardou e aguarda até o presente momento a análise do referido laudo e continuidade do processo administrativo, ou seja, a Impetrante aguarda há longos anos a análise da documentação enviada a Impetrada, fato que finda por deixar de ser razoável a duração do processo para analise.

(...)

Nesta esteira, verifica se que a Impetrante em face da morosidade da Impetrada esta sendo coagida a firmar termo de compromisso ou acordo extrajudicial, e, ainda poderá responder por uma medida judicial, inclusive, podendo ter seu imóvel rural paralisado suas atividades em face da morosidade da Impetrada, a qual há longos anos encontra se com o Processo do
SIMCAR
n. 36804/2017, aguardando a analise da tipologia da vegetação ambiental do imóvel, ou seja, a Impetrante vem cumprindo com as exigências legais da Impetrada para ser expedido a
CAR
e ser efetuado a devida regularidade ambiental do seu imóvel rural, mas, em face da morosidade da Impetrada, esta não vem procedendo com a analise do Processo Administrativo, fato que esta causando grandes prejuízos a Impetrante, e, poderá paralisar aas atividades no imóvel rural da Impetrante, tudo em face da inercia da Impetrada, a qual esta afrontando a legislação estadual vigente, bem como, a própria
PORTARIA
n. 389/2015/SEMA, que fora expedido pela Impetrada.”

(
Cf.
id. 159120301 - pp. 3/5
) (
g. n.)

A seu turno, adotando como marco inicial para a impetração do Mandado de Segurança a data limite do prazo legal de 06 (seis) meses fixado na Portaria n.º 389/2015/SEMA, o comando sentencial foi conclusivo pela extinção do feito, em decisão da qual transcrevo o tópico pertinente ao tema em questão:

“(...)

Dessarte, é certo que a SEMA tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do SIMCAR.

De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa ao direito da apreciação do SIMCAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência. Logo, é indiscutível que a fluência do prazo só se inicia na data em que o ato, a ser impugnado, torna-se operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito da parte Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a autoridade administrativa decidir o requerimento do SIMCAR.

Nessa esteira, tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato. Enfatizo que não se trata, na espécie, de ato omissivo continuado.

(...)

No caso dos autos, os documentos acostados nos autos apontam que
o protocolo do Laudo de Tipologia Ambiental ocorreu em 23/07/2018, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do SIMCAR, uma vez que melhor atende o interesse da parte impetrante
.

No entanto,
considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 06 (seis) meses, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em 23/01/2019. Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se encerrou em 23/05/2019
.

Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em 30/09/2022
.

Com efeito, pela simples contraposição das datas,
conclui-se que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009
.”
(
Cf.
id. 159120330) (g. n.)

No caso, conforme se extrai da sentença, tem-se que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a tese de que, nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n.º 389/2015/SEMA - 06/08/2015 -, os prazos conferidos ao Órgão ambiental estadual para a análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais devem ser aqueles previstos na própria Portaria n.º 389/2015/SEMA.

Dito isso, depreende-se do conjunto probatório que em 23/07/2018
Constança Márcia Queiroz Corrêa

protocolou o Laudo de Tipologia Ambiental junto à SEMA-MT, a fim de embasar seu pedido de inscrição da “
Fazenda Água Viva
” para Cadastro Ambiental Rural Estadual (CAR ESTADUAL) n.º MT-36804/2017 (id. 159120305), o qual, ainda na data de impetração da Ação Mandamental, em 29/09/2022 (id. 159120301), encontrava-se no aguardo de decisão.

Nesse ponto, cabe destacar que, no Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído, conforme Lei Estadual n.º 343/2008, como etapa inicial do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais. Assim, considerado parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) incidem os prazos previstos na Portaria n.º 389/2015/SEMA.

Alicerça-se tal entendimento na Resolução n.º 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental e estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos. Veja-se:

“Art. 14.
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento
, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(g. n.)

Posteriormente, o Órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.º 389/2015, que os prazos para a apreciação e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Nesse cenário, conclui-se que, com o advento da Portaria n.
º
389/2015, o Órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia em relação à aplicação da Resolução CONAMA n.º 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no Estado de Mato Grosso.

Destarte, é certo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação de pedidos referentes à Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou que com ele se relacionem.

Lado outro, não se olvida que o marco inicial para a impetração da ação constitucional seja o da suposta ofensa ao direito de apreciação do SIMCAR n.º MT-36804/2017, consoante prazo fixado pela legislação de regência e, nesse sentido, divergindo do sustentado pela Apelante,
entendo que não se trata, na hipótese vertida nos autos, de ato omissivo continuado
.

Logo, é
irrefutável que a fluência do lapso decadencial só se principia na data em que o ato a ser impugnado
se torna capaz de produzir lesão ao direito da Parte Impetrante,
o que, no caso comento, veio a se concretizar na data limite que a autoridade administrativa teria para deliberar a respeito do requerimento do SIMCAR n.º MT-36804/2017
.

Na linha desse entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - CADASTRO AMBIENTAL RURAL - PRAZO - PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT - TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS - DECADÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - DESPROVIMENTO.
O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.
Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato
.”
(TJMT. RAC 1045377-36.2021.8.11.0041. Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 26/05/2022) (g. n.)

À vista disso, tenho que,
apresentado em 23/07/2018
o Laudo de Tipologia Ambiental
para validação do Cadastro Ambiental Rural, o prazo de 06 (seis) meses para que a Administração analisasse o CAR exauriu em 23/01/2019.

A partir dessa data (23/01/2019), teve início o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para que fosse impetrada a ação mandamental, que se consumiu em 23/05/2019
.

Nesse cenário,
considerando que o presente
mandamus
foi impetrado somente em 29/09/2022, resta manifesto que restou alcançado pela decadência
, uma vez que, proposta a ação quando já excedidos os 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, a sentença deve ser confirmada, por não merecer qualquer reparo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
CONSTANÇA MÁRCIA QUEIROZ CORRÊA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023